Tribunal: TJES
Processo: 5011956-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011956-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PIZZARIA PARMA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRINGÊNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. SUPOSTA FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravante busca o reexame da decisão impugnada de modo que se apresentam as alegações suficientes para seu respectivo enfrentamento e, consequentemente, para a reforma do “decisum” guerreado, razão pela qual inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Em momento algum o Estado agravante desincumbiu-se do ônus argumentativo quanto a restar caracterizado, na espécie, a possibilidade de ocorrer lesão irreparável ao erário, sendo certo que aguardar o julgamento do mérito deste recurso não implicaria, necessariamente, em prejuízo, sobretudo se sopesado se tratarem de fatos que remontam ao ano de 2010 e 2011, ou seja, há quase 15 (quinze) anos. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento, o Código Tributário Nacional elenca outras 5 (cinco) situações passíveis de engendrar idêntica consequência jurídica (art. 151 do CTN). 4. Se não bastasse, em decisão proferida em 31 de outubro de 2023, restou deferida o pedido de prova pericial que, certamente, elucidará melhor a questão, permitindo um desfecho mais concreto de todas as arguições apresentadas, não se podendo perder de vista, ainda, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023). 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão de ID nº 18550977 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por
PIZZARIA PARMA LTDA
, deferiu a tutela provisória pretendida, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no auto de infração nº 2.086.325-0, gerador da CDA 017/2022.

Em suas razões recursais (ID nº 3868241), o agravante menciona que a decisão vergastada não se sustenta, na medida em que:
a)
a ora agravada confessou que existe a diferença constatada pela autuação e não comprovou que realizou a emissão dos respectivos documentos fiscais das vendas emitidas através de cartões de crédito ou débitos, no período objeto do lançamento;
b)
existe omissão de receita ainda que a declaração de faturamento total seja superior às informações das operadoras de cartão de crédito;
c)
é lícito o acesso da Fazenda às informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito sem autorização judicial para tanto;
d)
nos termos do artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea "f" da Lei Complementar nº 123/2006, aplica-se o disposto na legislação geral que regulamenta o ICMS às Empresas optantes pelo Simples Nacional na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
e)
a aplicação da alíquota de 17% sobre a omissão de receita não atrai o princípio da não-cumulatividade e, por fim,
f)
o auto de infração indicou de forma correta a conduta e os respectivos dispositivos legais, por isso inexiste razão de nulidade.

Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão vergastada. E, no mérito, requer a procedência do presente recurso.

Liminar indeferida por meio da decisão ID 3926747 (item 20).

Contrarrazões (ID 4269668) na qual o agravado sustenta, em linhas gerais, o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requer o seu desprovimento.

Intimado o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 5281205), este a afastou pela petição ID 5499017 (item 27).

I – Da preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida pela agravada)

Preliminarmente, argui a agravada, em suas contrarrazões, que o recurso apresentado pelo ente estadual não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos principais da decisão recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida.

Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, senão vejamos:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (
TJES
, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o agravante busca o reexame da decisão impugnada de modo que, ao meu sentir, se apresentam as alegações suficientes para seu respectivo enfrentamento e, consequentemente, para a reforma do “decisum” guerreado, razão pela qual entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela agravada em suas contrarrazões.

É como voto.

II – MÉRITO

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar,
em 13 de dezembro de 2022
, colhe-se da leitura da peça recursal que se trata, na origem, de ação anulatória de débito fiscal decorrente do auto de infração nº 2.086.325-0, cuja conduta autuada foi a "
falta de emissão de documento fiscal
no período de
janeiro/2010 a agosto/2010
e de
outubro/2010 a maio/2011
. Presumida e apurada mediante a verificação de omissão de receita, com base na diferença tributável, correspondente aos valores das operações de cartões de crédito/débito constantes nos cupons fiscais e notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo com valores informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito
", culminando em aplicação de multa, com arrimo no RICMS/ES e na Lei nº 7.000/01, violando, numa análise sumária dos fatos, a legislação que rege o Simples Nacional (LC nº 123/06).

Ao receber a inicial, o Juízo “a quo” concluiu pelo deferimento da medida liminar pleiteada em desfavor do Estado requerido/agravante, por considerar verossímil a alegação autoral de que o artigo 39, § 2º da mencionada LC é categórico ao prever que “
apurada omissão de receita [...], a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta lei”
, não admitindo a utilização de outra norma legal como fez o agravante ao aplicar a alíquota de 17%.

Ademais, também salientou que em razão dos consideráveis valores dos débitos fiscais, tem-se que a sua cobrança e/ou possível inscrição em dívida ativa dificultará as atividades da autora/agravada, sobretudo, no que diz respeito às suas obrigações com seus colaboradores e com seus fornecedores.

Foi, então, contra a referida decisão liminar que o Estado agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Neste exame perfunctório do feito, próprio da presente via e deste momento processual, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal.

No caso vertente, ao menos nessa fase embrionária, verifico na presente hipótese que, a despeito dos fundamentos expostos pelo Estado agravante, conforme acima descrito, tem-se ausente o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação indispensável para o deferimento de eventual medida de urgência nessa fase recursal.

Em relação ao requisito do
periculum in mora
, analisando o instituto da tutela antecipada, o ilustre jurista
TEORI ALBINO ZAVASCKI
manifestou-se:

[...] o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e não hipotético ou eventual),
atual
(ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)" (In: Antecipação de Tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Vale dizer, o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

A meu sentir, o Estado agravante não demonstrou motivos concretos pelos quais entende ser necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a impossibilidade de se aguardar até o julgamento final do presente recurso.

Ressalta-se que em momento algum o Estado agravante desincumbiu-se do ônus argumentativo quanto a restar caracterizado, na espécie, a possibilidade de ocorrer lesão irreparável ao erário, sendo certo que aguardar o julgamento do mérito deste recurso não implicaria, necessariamente, em prejuízo,
sobretudo se sopesado se tratarem de
fatos
que
remontam ano de 2010 e 2011
, ou seja, há quase 15 (quinze) anos.

Saliento que a singela alegação de que “
não se pode olvidar que a suspensão da exigibilidade nos moldes em que foi concedida (sem qualquer garantia) importa em um salvo conduto para a dilapidação patrimonial da empresa em detrimento dos cofres públicos
”, por si só, não tem o condão de infirmar a presunção que milita em favor do contribuinte quanto aos potenciais efeitos deletérios que a negativação fiscal possa causar às suas operações negociais.

A uma, porque inexiste no ordenamento jurídico brasileiro a figura da coisa julgada administrativa imutável, uma vez que, diferentemente do Sistema francês ou Sistema do contencioso administrativo, o Sistema que vigora no Brasil é o de controle judicial ou jurisdição única, pelo qual as decisões administrativas podem ser revistas pelo Judiciário. Tal sistema se manifesta inclusive no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição insculpido no inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal.

A duas, porque, embora o crédito tributário possua presunção de certeza e exigibilidade, discute-se o justamente a validade da autuação promovida pela fiscalização estadual, o que pode gerar a nulidade do auto de infração e a consequente imposição de multa, acaso comprovado o equívoco na sanção imposta pela agravante.

A três, porque, a respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151, do Código Tributário Nacional, dispõe:

"Art. 151.
Suspendem a exigibilidade
do crédito tributário:
I – moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V -
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;
VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes".

Portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento, o Código Tributário Nacional elenca outras 5 (cinco) situações passíveis de engendrar idêntica consequência jurídica.

Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível nos casos em que se vislumbra a ocorrência de, ao menos, uma das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, considerando-se a determinação de interpretação literal da legislação que disponha sobre suspensão do crédito tributário, conforme determina o art. 111, I, do CTN:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário [...]”.

No caso dos autos, a parte autora/agravada requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão com fundamento na hipótese constante do art. 151, inciso V, do CTN, qual seja, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada pleiteada em demanda diversa do mandado de segurança (“in casu”, em ação anulatória).

Ao contrário do que sustenta o Estado agravante, “
[...] a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regulada pelo art. 151, V, do CTN, se dá com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’, sem necessidade alguma de apresentação de [...] garantia. [...] Caberia à parte apresentar as razões da probabilidade do seu direito, na própria ação anulatória, para que o juízo pudesse analisar a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
” (
TJMG
, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.044967-2/001, Rel. Des.
Jair Varão
, 3ª Câmara Cível, DJ 10/08/2022). Sobre o tema, seguem julgados:

[...] As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN) [...] (
TJMT
; Agravo de Instrumento n.º 1018333-68.2021.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
; DJ 19/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO [...]. 1 - A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (periculum in mora inverso), nos termos do art. 300, caput e §3º, do CPC. 2 – A suspensão do crédito tributário por meio de tutela antecipada prescinde de depósito integral do débito, nos moldes do art. 151, inciso V, do CTN [...] (
TJGO
; Agravo de Instrumento nº 5499949-90.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Sebastião Luiz Fleury
; DJ 20/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a exigência de depósito do valor. Possibilidade. Exegese do inciso V do art. 151 do CTN. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada neste juízo recursal. Reforma da decisão agravada. Agravo provido. Decisão unânime (
TJSE
; Agravo de Instrumento nº 202200817535; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
José Pereira Neto
; DJ 15/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ICMS [...] PROBABILIDADE DO DIREITO [...]. O agravante persegue a obtenção de tutela jurisdicional de urgência tendente promover a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a necessidade de garantia do juízo, o que é perfeitamente possível, ante a dicção do art. 155, caput, V, do CTN, segundo o qual [...] suspendem a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 048199006072, Rel. Subst.
Marcos Antonio Barbosa de Souza
, Primeira Câmara Cível, DJ 24/02/2021).

Reitero que, “
[...] no caso concreto, trata-se de aplicação do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional [...], o qual permite a suspensão da exigibilidade do crédito pela concessão de tutela antecipada [...]
” (
TRF 4ª R.
; AG 5013426-73.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Relatora: Desª Fed. Ana Raquel Pinto de Lima; J 01/06/2022; PJe 06/06/2022), sem a garantia do juízo.

Deveras, assim como o depósito do montante integral em dinheiro, a concessão de tutela de urgência em processo judicial – expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado pelo art. 5º, XXXV, de nossa Carta Maior –, é suscetível de sustar a exigibilidade do crédito tributário.

Desta feita, sem me comprometer, por ora, com a validade da premissa sobre a qual se encontra erigido o pronunciamento judicial recorrido, concluo, na espécie, que está ausente a caracterização do denominado “periculum in mora inverso” em favor do Estado agravante.

Repito, insta salientar, a providência ora questionada tem caráter apenas cautelar e é reversível, não se entrevendo risco de prejuízo ao erário pelo deferimento da medida, pois, em caso de improcedência do mérito da demanda anulatória, poderá a Fazenda se ressarcir das quantias eventualmente devidas, de modo que o risco representado pela demora a ela não prejudica, ao passo que a manutenção da exação poderá se mostrar desnecessária e prejudicial às atividades da autora/agravada.

A propósito, considera-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 151 DO CTN. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Ao contrário do que sustenta o agravante, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento, nosso Código Tributário Nacional elenca outras 05 (cinco) situações passíveis de acarretar idêntica consequência jurídica. 2) Deveras, assim como o depósito do montante integral em dinheiro, a
concessão de tutela de urgência em processo judicial é igualmente suscetível de sustar a exigibilidade do crédito tributário
. 3) A única diferença existente entre essas duas modalidades é que no depósito nos moldes acima delineados em dinheiro e pelo valor integral, a suspensão é automática, independente da anuência do Fisco ou de determinação judicial, ao passo que na concessão liminar da tutela de urgência,
o convencimento prévio do julgador a propósito da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano de difícil reparação, é pressuposto para que o crédito tributário tenha sua exigibilidade sustada
. 4) Na hipótese em apreço, os fundamentos para concessão da tutela provisória não restaram infirmados pelo agravante que, a bem da verdade, contra eles não teceu uma linha sequer, limitando-se a defender a impossibilidade de se suspender a exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do valor do tributo. 5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (
TJES
- AI 00054659420198080011, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 26.11.2019 - destaquei)

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados em todo o país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. É possível conceder a tutela de urgência quando presentes os requisitos cogentes do artigo 300 do CPC/15, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Hipótese em que nas operações realizadas pelo agravante, com cláusula de reserva de domínio, ele assume a figura de possuidor indireto do bem e, portanto, responsável solidário pelo pagamento do imposto. Recurso conhecido e desprovido. (
TJMG
- AI 10000211242052001, Rel. Des.
Albergaria Costa
, 3ª Cãmara Cível, DJ 4.2.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a concessão da antecipação da tutela recursal para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o acesso à certidão negativa de débitos, independentemente da prestação de caução, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação ante a demonstração da probabilidade do direito invocado. 2.
A suspensão dos efeitos do auto de infração é plenamente reversível, pois, na hipótese de a demanda ser julgada improcedente, o crédito tributário continuará exigível e as autoridades fiscais poderão adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes (CTN, art. 151, inciso V)
. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJDF
07320555920218070000, Rel. Des.
DIAULAS COSTA RIBEIRO
, 8ª Turma Cível, DJ 22/12/2021 - destaquei).

Com efeito, convém ressaltar o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que afirmam que "
no regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC, art. 1.012, §3.º). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).
" (Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.158).

Se não bastasse todo o dito, em decisão proferida em 31 de outubro de 2023 (nos autos de origem - ID 33226547),
restou deferida o pedido de prova pericial
que, certamente, elucidará melhor a questão, permitindo um desfecho mais concreto de todas as arguições apresentadas de débito que, repito, remonta há quase 15 anos, não se podendo perder de vista, ainda,
ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei)
.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 16:11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49129318012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)